Tribunal: CARF
Processo: 10665.721679/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721679/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.344 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
CLAEDMAR APARECIDA SANTOS MAIA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 2. ART. 26-A DO DEC. 70.235/72
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei .
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. DESPESAS SUPERIORES A 20% DO
INGRESSO DE RECURSOS.
Confirmado que o valor das despesas pagas superou em 20% (vinte por cento)
o valor de ingressos de recursos no mesmo período, então é justificada a
exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inciso IX, da Lei no
123/2006.
ADE.
ALEGAÇÃO
DE
EFEITO
RETROATIVO.
EFEITO
DECLARATÓRIO.
O Ato Declaratório Executivo possui efeitos declaratórios e não normativos.
Servindo para aplicação da lei e não sua constituição, pode ele se referir a fatos
pretéritos a si, mas posteriores à vigência da lei que o fundamenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do regime do SIMPLES NACIONA L .
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721679/2015-07
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.344 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2015-07

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 81-95 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/SPO (fls. 67-77), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 24-42), de forma a manter a
exclusão do Manifestante do Simples, na forma e pelos fundamentos indicados no Ato
Declaratório Executivo (fls. 21).

I.
Ato Declaratório Executivo (ADE)
2. Em desfavor do Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo
DRF/DIV N° 38, de 5 de novembro de 2015, pelo qual a autoridade fiscal informou que o ora
Recorrente seria excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/12/2010, haja vista ter
sido constatado que, nos períodos de 01/2010 a 12/2012 o valor das despesas pagas superou em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, com base no art. 29,
IX da LC 123/06. Ainda como sanção, a Contribuinte estaria impedida de ser optante do Simples
Nacional pelos três próximos anos-calendários, nos termos do art. 29, § 1° da LC 123/06.

II.
Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
3. Inconformado com a lavratura do ADE, o Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, em suma, que: a) a inconstitucionalidade dos arts.
17, V e 29, IX, ambos da LC 123/2006; b) os balanços patrimoniais demostram que havia lucros
acumulados , portanto, com capacidade financeira para pagar o aumento de suas despesas no ano
calendário de 2010; c) impossibilidade de se atribuir efeitos retroativos ao Ato Declaratório
Executivo DRF/DIV N° 38. Ao final requereu a reforma do ADE
4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
CONFRONTO. DESPESA. INGRESSO DE RECURSOS.
EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica cujas despesas pagas durante o ano-calendário superam em 20%
(vinte por cento) o valor dos ingressos de recursos no mesmo período sujeita-se à
exclusão de ofício da sistemática simplificada de tributação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.344 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2015-07

O controle de constitucionalidade de leis e atos normativos é da competência do Poder
Judiciário, restringindo-se o julgador administrativo à análise do ato impugnado em face
da legislação infraconstitucional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Sem Crédito em Litígio

5. Em suma, o órgão julgador decidiu que, pelo fato do total das despesas
superar em 120,40% o ingresso de recursos, estaria caracterizada a situação do art. 29, IX da LC
123/06, devendo ser aplicada também a impossibilidade de reingresso no Regime pelos próximos
três anos. Decidiram ainda os julgadores que não lhes compete a análise de constitucionalidade.
Sobre a apresentação do balanço patrimonial e pelo fato de possuir recursos acumulados
suficientes para pagar as despesas, isto não seria relevante uma vez que ocorreu a hipótese de
incidência prevista na legislação. Sobre o efeito retroativo da decisão, este está amparado na
legislação.

III. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese: a) a inconstitucionalidade do art. 29, incisos IX e X, LC
123/2006; b) violação ao princípio da verdade material e aos arts. 18 do Dec. 70.235/72 e art.
370 do CPC, pois, apesar de serem apresentados os balanços demonstrando a solvência do
Contribuinte, já que eles demostram que havia lucros acumulados, portanto, existência de
capacidade financeira para pagar o aumento de suas despesas no ano calendário de 2010, a
autoridade julgadora não os analisou. Deveria o julgamento ter sido convertido em diligência; c)
impossibilidade de se atribuir efeitos retroativos ao ADE. Ao final requer o integral provimento
do Recurso para a reforma da decisão de primeiro grau.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 78 – 18/08/17), bem como do protocolo do Recurso de Ofício
(fl. 80 – 18/09/17), conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.344 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2015-07

10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Alegação de inconstitucionalidade da Lei 123/2006
11. Aplicável neste item a Súmula CARF no 2, a qual dispõe que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Tal enunciado
encontra fundamento também no art. 26-A do Dec. 70.235/72, que prevê que no âmbito do
processo administrativo fiscal não cabe aos órgãos de julgamento afastar aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, a menos, obviamente, que o poder judiciário o tenha feito.
No mesmo sentido, a autoridade fiscal não pode promover ato em desacordo com a lei.
12. Assim, não devem ser acolhidas as alegações relativas à inconstitucionalidade
de lei neste processo.

V. Da violação ao princípio da verdade material e recursos para pagamento
das despesas
13. A Recorrente alega que a documentação apresentada comprova que ela
possuía recursos oriundos do acúmulo de lucro dos anos anteriores, o que serviria para
pagamento das despesas superiores no ano de 2010. Argumenta ainda que a autoridade fiscal e a
autoridade julgadora não fizeram a devida análise disto. Que a DRJ deveria ter convertido o
julgamento em diligências, com base na verdade material.
14. A DRJ levou em conta tal afirmação. O Acórdão abordou tal afirmação e
documentação, contudo, como se percebe, a legislação dispõe que o motivo da exclusão se dá
quando “for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de
atividade”. Ou seja, a DRJ decidiu, conforme o artigo, que o motivo de exclusão se dá quando há
a constatação de houve 20% mais de despesas do que o valor de ingressos de recursos durante
mesmo período, independente se houver recursos, ainda que lícitos e do próprio contribuinte,
para quitação de tais despesas. Neste sentido, a demonstração contábil de que havia recursos do
próprio Contribuinte é dispensável, pois importa saber quanto foi arrecadado no ano e quanto foi
gerado de despesa.
15. A decisão da DRJ foi emitida de acordo com outras decisões do CARF,
indicadas abaixo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DO LIVRO CAIXA. DÉBITOS
PRESCRITOS. DESPESAS PAGAS EM MONTANTE SUPERIOR A 20% DOS
INGRESSOS DE RECURSOS.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.344 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2015-07

Comprovado em ação fiscal ter havido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros, incluindo o Livro Caixa e tendo sido
contatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas superou em 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, cabível a exclusão
de ofício da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL. (No Acórdão 1402-
005.092, Data da Sessão: 16/10/2020)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária. Aplicação da Súmula CARF no 02
SIMPLES. EXCLUSÃO. EXTRAPOLAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS EM
MONTANTE SUPERIOR A 20% DO VALOR DE INGRESSOS DE RECURSOS NO
PERÍODO. VALIDADE.
Descabe a adesão ou permanência no Simples Nacional de empresa cujas despesas
pagas durante o ano-calendário supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de
recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade. (No Acórdão 1002-
001.688, Data da Sessão: 06/10/2020)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. DESPESAS PAGAS SUPERIORES A 20% DO INGRESSO DE
RECURSOS.
Apurado, com base nas declarações da empresa, que o valor das despesas pagas supera
em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, confirma-
se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 29, inciso IX, da Lei no 123/2006.
[...]
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (No Acórdão 1001-002.112, Data da Sessão: 06/10/2020)
16. Assim, se percebe que DRJ aplicou interpretação legal fundamentada,
devendo o argumento ser afastado.

VI. Efeitos retroativos do ADE
17. A Requerente alega que o ADE só poderá ter validade a partir da sua data de
publicação, vez que precisa se adequar ao que estabelece o arts. 100 e 103 do CTN.
18. O que se observa é que o ADE possui natureza declaratória, o qual atesta a
infração à lei por parte do contribuinte. Assim, o ADE não possui natureza normativa, pois ele é
instrumento para a aplicação da lei e não sua constituição. Desta feita não se aplica a
irretroatividade nos moldes de constituição de atos normativos, podendo o Ato se referir a
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.344 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721679/2015-07

infrações cometidas no passado. Desta feita não devem ser acolhidos os argumentos do
Recorrente sobre esta questão.

VII. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital